Tribunal: TJES
Processo: 5014821-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014821-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO NASCIMENTO MENDES

COATOR: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - Vara Juiz das Garantias 4ª Região

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014821-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO NASCIMENTO MENDES

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

COATOR: JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 4ª REGIÃO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus criminal impetrado em favor de Eduardo Nascimento Mendes, contra decisão do Juízo da Vara Juiz das Garantias de Cachoeiro de Itapemirim/ES que decretou sua prisão preventiva nos autos de inquérito policial por tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de requisitos legais para a prisão cautelar, pleiteando a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, que justifiquem a prisão preventiva do paciente, à luz dos fatos descritos e da alegação de primariedade, bons antecedentes e ausência de risco concreto à ordem pública.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na apreensão de relevante quantidade de droga, tentativa de fuga e envolvimento de menor na conduta criminosa.

Ainda que a defesa alegue primariedade, há nos autos registros de antecedentes por receptação e processos por homicídio qualificado, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência admite a segregação cautelar fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, sendo inadequadas as medidas alternativas do art. 319 do CPP.

Não há ilegalidade manifesta que autorize a concessão liminar da ordem.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Te­se de julgamento
: “1. A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública evidenciado por elementos do auto de prisão em flagrante. 2. A primariedade e bons antecedentes não impedem a segregação cautelar se presentes fundamentos concretos que demonstrem periculum libertatis.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014821-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO NASCIMENTO MENDES

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

COATOR: JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 4ª REGIÃO

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de EDUARDO NASCIMENTO MENDES, em face da decisão (ID 15811360) proferida pelo JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 4ª REGIÃO , nos autos do Inquérito Policial nº 5010182-54.2025.8.08.0011, que decretou a prisão preventiva do paciente.

A defesa, na petição de ID nº 15811357, aduz que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em registros criminais pretéritos, o que violaria o disposto no art. 312, do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício formal, inexistindo risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta que o caso comporta a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e que o encarceramento cautelar afronta os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Defende, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, seriam suficientes para atender às finalidades do processo.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 15840479). Informações da suposta autoridade coatora (ID 16349277). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16383761) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No caso concreto, em sede de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para acolher a pretensão liminar.

Extrai-se da inicial acusatória:

“
(...) Revela o inquérito policial que no dia 1º de agosto de 2025, por volta das 19h19min, Gruta, zona rural, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Denunciado foi flagrado transportando com a finalidade de comercialização a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 29/30 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 31, ambos do ID 75280211.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que durante patrulhamento policiais militares receberam informações dando conta de que dois indivíduos, a bordo de uma motocicleta preta, estariam se dirigindo à Gruta, nesta cidade, para comercializar entorpecentes. De posse dessas informações, policiais militares realizaram uma campana em local estratégico, oportunidade em que foi possível avistar dois indivíduos com as mesmas características repassadas em uma motocicleta preta, carregando uma sacola preta, aparentemente aguardando alguém.

Imediatamente, foi dada voz de abordagem. Ao notar a presença policial, os indivíduos ligaram a motocicleta e tentaram evadir-se do local, contudo, foram contidos pelos policiais. Posteriormente, o condutor da motocicleta foi identificado como o Denunciado e o passageiro, menor de idade, identificado como A. D. R. G.. A referida sacola, que estava sendo transportada pelo Denunciado, foi prontamente recolhida pelos policiais e constatado que em seu interior havia aproximadamente meio quilo de substância análoga à “maconha”.
(...)”.

No caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e suficiente, lastreada nos elementos fático-probatórios constantes do auto de prisão em flagrante e corroborada pelos documentos colhidos na audiência de custódia.

Não se ignora que a jurisprudência vem conferindo racionalidade ao instituto da prisão preventiva, repelindo sua banalização. Todavia, no presente caso, a custódia cautelar apresenta-se como medida necessária e adequada à contenção do risco social representado pelo agente. Explico.

No que toca ao
fumus comissi delicti
, verifica-se a existência de prova da materialidade, consubstanciada no auto de apreensão da substância entorpecente e no laudo de constatação preliminar, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos no momento da prisão.

Quanto ao
periculum in libertatis,
entendo que a apreensão de expressiva quantidade de droga, a tentativa de fuga e o uso de menor na empreitada criminosa revelam que a manutenção da prisão se impõe como única providência eficaz à proteção da ordem pública.

Ressalte-se que, embora a defesa tenha sustentado a primariedade do paciente, há nos autos registros de antecedentes por receptação, bem como a tramitação de dois processos por homicídio qualificado em seu desfavor, conforme certificado na própria audiência de custódia, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que a presença de elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, somada à gravidade da conduta e ao modus operandi, autoriza a segregação cautelar, sendo incabível sua substituição por medidas menos gravosas.

Por fim, a invocação do princípio da homogeneidade, como fundamento para a revogação da prisão preventiva, não se mostra pertinente. Referido princípio não possui aplicação automática e não pode ser utilizado para desconstituir a legalidade da prisão preventiva quando presentes, como no caso dos autos, elementos concretos aptos a justificar a medida extrema.

Portanto, estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar a manutenção da custódia cautelar para
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)